Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802010-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILZA PACHECO FERREIRA CARVALHO

AGRAVADO: JOSIVALDO FERREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por EDILZA PACHECO FERREIRA CARVALHO contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferido o pedido de decretação liminar de divórcio no bojo de ação litigiosa cumulada com guarda e alimentos. A agravante sustenta que o divórcio é direito potestativo incondicionado, dispensando a prévia citação da parte contrária, e requer a concessão de tutela de evidência com base no art. 311, II e IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a decretação liminar do divórcio com fundamento na tutela de evidência, independentemente da prévia citação da parte contrária, à luz do direito potestativo estabelecido pela EC nº 66/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao divórcio, embora reconhecido como potestativo e incondicionado pela EC nº 66/2010, não autoriza sua decretação liminar sem observância do contraditório e da ampla defesa, exigência do devido processo legal.

O art. 694 do CPC estabelece que, nas ações de família, deve-se priorizar a solução consensual do conflito, o que pressupõe a prévia citação da parte contrária.

Os arts. 9º e 10 do CPC vedam decisões unilaterais contra a parte ausente sem prévia oportunidade de manifestação, resguardando o contraditório mínimo, especialmente quando envolvem questões como guarda e alimentos.

A tutela de evidência prevista no art. 311, II e IV, do CPC exige cumulativamente (i) prova documental inequívoca e (ii) tese firmada em julgamento repetitivo ou súmula vinculante, ou ausência de controvérsia relevante, requisitos não preenchidos no caso concreto.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça e do STJ reconhece que a decretação liminar do divórcio sem citação apenas se justifica em hipóteses excepcionais de urgência, o que não se verifica no presente caso.

A inexistência de prejuízo imediato à agravante, que poderá obter a decretação do divórcio após a citação, reforça a necessidade de preservação do contraditório como regra processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito potestativo ao divórcio não autoriza sua decretação liminar sem a citação da parte contrária, salvo em hipóteses excepcionais de urgência devidamente comprovadas.

A tutela de evidência, nos termos do art. 311, II e IV, do CPC, exige demonstração de tese vinculante e ausência de controvérsia relevante, o que não se configura quando há necessidade de contraditório prévio.

A citação do outro cônjuge é condição indispensável ao respeito ao contraditório, à ampla defesa e à tentativa de autocomposição nos processos de família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 6º; CPC, arts. 9º, 10, 311, II e IV, 356, 694.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2069493-64.2022.8.26.0000; TJ-MT, AI nº 1002101-44.2022.8.11.0000; TJ-DF, AI nº 0734325-56.2021.8.07.0000; TJ-MG, AI nº 10000210415279001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0802010-46.2025.8.14.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: EDILZA PACHECO FERREIRA CARVALHO

AGRAVADO: JOSIVALDO FERREIRA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EDILZA PACHECO FERREIRA CARVALHO
contra a
decisão monocrática de Id

24763213,
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de decretação liminar de divórcio no bojo de agravo de instrumento.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por EDILZA PACHECO FERREIRA CARVALHO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio nos autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C FIXAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS proposta pela agravante em desfavor de
JOSIVALDO FERREIRA CARVALHO
, ora agravado (Proc. nº 0803645-80.2024.8.14.0070).

Transcrevo a decisão ora agravada (
ID 134862149

- autos de origem
):

“(...) DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração em sede de Ação de Divórcio, no qual a parte alega omissão no decisum, concernente ao fato de o juízo supostamente não ter se manifestado expressamente acerca do pedido de decretação liminar do divórcio.

Conheço dos Embargos, eis que tempestivos. No mérito, refuto-o, uma vez que a aventada omissão não se confunde com a observância da lei de regência e do Capítulo X – DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – do Digesto Processual vigente, por meio do qual se prioriza a solução consensual dos conflitos, mediante a designação de audiência de conciliação, particularmente nos casos em que haja interesse de pessoa incapaz, pelo que o juízo reserva a decidir acerca do divórcio após a citação da parte adversa, forte no art. 36 (necessidade de citação) e art. 37, ambos da Lei nº 6.515/1977.

Repiso que, considerando o start da ação, não tendo as partes tido a oportunidade de buscar a solução por consenso, sem olvidar os efeitos da dissolução do casamento e sua afetação sobre a esfera íntima dos nubentes, a natureza contratual das obrigações decorrentes do matrimônio e, principalmente, ante a existência e interesse de prole comum, bem como da indefinição dos temas atinentes, guarda, direito de acesso e alimentos, bem como não ter ficado cristalina a presença da urgência, INDEFIRO o PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO, forte no § 3º do art. 300 da Lei nº 13.105/2015, sem prejuízo de ulterior reanálise, após a audiência de conciliação ou após a resposta da parte Requerida.

01. Cumpra-se integralmente a decisão prefacial, encaminhando-se os autos ao CEJUSC.

02. Cite-se, a fim de que o Requerido observe de imediato o cumprimento da tutela de urgência quanto aos alimentos.

03. Intime-se, eletronicamente.

Abaetetuba/PA, datado e assinado eletronicamente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juiz(a) da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba (...)”.

Em suas razões recursais
(ID 24725441)
, a agravante sustenta que a decisão contraria o disposto na Emenda Constitucional nº 66/2010, que conferiu ao divórcio a natureza de direito potestativo incondicionado, dispensando a necessidade de motivação, prazos ou qualquer requisito subjetivo para sua concessão. Aduz que a manutenção do casamento contra sua vontade impõe-lhe prejuízos e limitações, sendo imprescindível a concessão da tutela de evidência, nos moldes do artigo 311, incisos II e IV, do CPC, para que o divórcio seja decretado de imediato. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para determinar a decretação liminar do divórcio.

Inexistência de contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 24763213 ao recurso com a seguinte ementa:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO. DIREITO POTESTATIVO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de decretação do divórcio, sob o fundamento de que a citação da parte contrária é necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante da existência de prole comum e da necessidade de definição sobre guarda e alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o divórcio pode ser decretado liminarmente, com fundamento na tutela de evidência, sem a prévia citação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O divórcio é direito potestativo incondicionado, nos termos da Emenda Constitucional nº 66/2010, não dependendo de motivação ou prazo.

4. A decretação liminar do divórcio, sem a citação da parte contrária, contraria o devido processo legal, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 9º e 10 do CPC.

5. O artigo 694 do CPC prioriza a tentativa de solução consensual dos conflitos familiares, justificando a necessidade de citação prévia antes da decretação do divórcio.

6. A tutela de evidência prevista no artigo 311 do CPC exige a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante que ampare a pretensão, o que não se verifica no caso concreto.

7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a necessidade de citação do outro cônjuge antes da decretação do divórcio, salvo em hipóteses excepcionais que demonstrem risco iminente de prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O direito potestativo ao divórcio não autoriza sua decretação liminar sem a citação da parte contrária, salvo em hipóteses excepcionais de urgência devidamente comprovadas.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 6º; CPC, arts. 9º, 10, 311, II e IV, e 694.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2069493-64.2022.8.26.0000; TJ-MT, AI nº 1002101-44.2022.8.11.0000; TJ-DF, AI nº 0734325-56.2021.8.07.0000; TJ-MG, AI nº 10000210415279001
.

Agravo Interno no ID 25476936. A agravante sustenta que o direito ao divórcio é potestativo, incondicionado e independe da citação da parte contrária, da designação de audiência de conciliação ou da demonstração de urgência. Alega que:

Encontra-se separada de fato desde 2019;

Já manifestou inequivocamente a vontade de se divorciar;

A decisão agravada afronta a Emenda Constitucional nº 66/2010, que alterou o art. 226, §6º da CF/88, tornando o divórcio direto e imotivado;

O art. 311, II e IV do CPC, permite concessão de tutela de evidência quando houver prova documental inequívoca do direito e ausência de controvérsia relevante;

Jurisprudência consolidada, inclusive do próprio TJPA e STJ, reconhece a possibilidade de decretação liminar do divórcio;

O indeferimento do divórcio fere a dignidade da pessoa humana, pois impede o livre exercício da autonomia pessoal.

PEDIDOS

I.
Do Recebimento do Agravo Interno
Requer o recebimento do presente recurso por ser tempestivo e cabível, nos termos dos arts. 219 c/c 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno do TJPA.

II.
Do Juízo de Retratação
Requer que a relatora reveja a decisão monocrática anterior e
decrete liminarmente o divórcio
, com base na tutela de evidência, independentemente de citação ou audiência.

III.
Do Julgamento pelo Órgão Colegiado (subsidiariamente)
Caso não haja retratação, requer a submissão do recurso à sessão colegiada, conforme art. 1.021, §3º do CPC.

IV.
Do Provimento do Recurso no Mérito
Pede o provimento final do agravo interno, com a consequente decretação do divórcio liminar entre as partes, com base na separação de fato desde 2019 e no exercício do direito potestativo da agravante.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de decretação liminar do divórcio, sem a prévia citação da parte contrária, com fundamento na tutela de evidência, sob o argumento de que se trata de direito potestativo incondicionado.

De início, ressalta-se que a presente análise recursal não adentra ao mérito da ação de divórcio, restringindo-se à verificação da legalidade do interlocutório proferido pelo Juízo de origem, que indeferiu a tutela pleiteada. Dessa forma, não há qualquer violação ao direito da parte agravante, uma vez que a matéria será devidamente analisada no curso da ação originária.

Pois bem. É inegável que a Emenda Constitucional nº 66/2010 representou um marco na evolução do direito de família, ao eliminar a exigência da separação prévia e consolidar o divórcio como um direito potestativo incondicionado, independe de motivação ou prazo para sua concessão. O intuito do legislador constituinte reformador foi assegurar autonomia e celeridade ao procedimento, desburocratizando a dissolução do casamento.

No entanto, o reconhecimento da natureza potestativa do divórcio não significa que sua decretação possa ocorrer liminarmente sem observância das garantias processuais. O princípio do devido processo legal exige que o cônjuge requerido tenha ciência formal da demanda, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, principalmente em razão das consequências patrimoniais, sucessórias e familiares que decorrem do rompimento do vínculo conjugal
.

O direito potestativo ao divórcio não deve ser confundido com um direito absoluto de sua decretação sem contraditório, especialmente considerando a necessidade de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas e os impactos decorrentes da dissolução matrimonial.

Nos termos do artigo 694 do Código de Processo Civil, os processos de família devem priorizar a tentativa de solução consensual dos conflitos, o que justifica a necessidade de citação da parte requerida antes da análise do pedido de divórcio, especialmente quando há interesse de prole comum, guarda de filhos e alimentos em discussão. Assim, ainda que a decretação do divórcio seja um direito potestativo, o contraditório e a ampla defesa não podem ser negligenciados, salvo em hipóteses excepcionais em que haja risco iminente de prejuízo irreparável, o que não se verifica no presente caso.

O Código de Processo Civil reforça essa garantia nos artigos 9º e 10, in verbis:

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso concreto, a agravante fundamenta seu pleito nos incisos II e IV do artigo 311 do CPC, que dispõem:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

(...)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Contudo, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante que autorize a decretação liminar do divórcio sem citação da parte contrária, razão pela qual não se verifica o preenchimento dos requisitos do inciso II do artigo 311 do CPC.

Quanto ao inciso IV do mesmo artigo, ainda que o direito ao divórcio seja indiscutível, a ausência de prova de que a citação da parte contrária não influenciará a decisão judicial impede o deferimento da medida de forma unilateral. Assim, a tese recursal não se sustenta, pois há a necessidade de citação para garantir a plenitude da defesa do agravado.

A jurisprudência predominante confirma essa orientação:

Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para decretar o divórcio. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória não preenchidos. Embora se trate de direito potestativo, prudente aguardar a citação do outro divorciando antes de se decretar o divórcio. Possibilidade de decretação do divórcio após a efetivação da citação, seja por meio de tutela provisória (art. 294 e seguintes, do Código de Processo Civil) ou através do julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, do Código de Processo Civil). Decisão mantida. Agravo improvido. (TJ-SP - AI: 20694936420228260000 SP 2069493-64.2022.8.26.0000, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 29/04/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Agravo de Instrumento n. 1002101-44.2022.8.11.0000 – Sinop Agravante: Matheus Abraão Gomes Agravada: Beatriz Martins Venialgo E M E N T A AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – DECRETAÇÃO LIMINAR – NECESSIDADE DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In casu, o pedido de decretação liminar de divórcio, ao menos nessa fase processual e dada as peculiaridades do caso em concreto, mostra-se prematuro, sendo prudente que se aguarde a citação da parte contrária, para a devida angularização processual.(TJ-MT 10021014420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. DEFERIMENTO LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É descabida a decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, uma vez que o pleito não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, razão pela qual sua concessão depende da formação do contraditório. 2. Além disso, em razão da natureza constitutiva negativa da sentença de divórcio, seus efeitos somente são produzidos após o trânsito em julgado, podendo a concessão liminar encontrar dificuldade, inclusive, para averbação no registro civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07343255620218070000 1438333, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO - INADMISSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010 - DISPENSA DE PRÉVIA SEPARAÇÃO DO CASAL - ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO. - Embora a Emenda Constitucional 66/2010 tenha promovido mudança significativa nas relações conjugais, ao dispensar a separação do casal como requisito para a decretação do divórcio, conferindo maior celeridade e facilidade ao respectivo procedimento, não houve autorização para decretação liminar do divórcio. Afinal, é razoável que outro cônjuge ao menos tenha ciência quanto à pretensão do requerente, com a possibilidade de se manifestar nos autos antes da decretação do divórcio, uma vez que este importará em alteração de seu estado civil - O artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a concessão da tutela de evidência, não justificam a decretação liminar do divórcio, pois o parágrafo unicodo artigoo em questão prevê a possibilidade de decisão liminar apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que já afasta a possibilidade de aplicação do inciso IV, sendo que o inciso II prevê dois requisitos cumulativos cujo preenchimento não restou comprovado no caso em exame - V .v. A partir da Emenda Constitucional nº 66, foi suprimida a separação judicial, desaparecendo também o requisito temporal para o divórcio, que passou a ser exclusivamente direto, tanto por consentimento dos cônjuges, quanto na modalidade litigiosa. (TJ-MG - AI: 10000210415279001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2022)

Dessa forma, a decisão agravada não incorreu em ilegalidade ao indeferir a tutela de evidência pleiteada, pois observou o devido processo legal e garantiu o contraditório mínimo à parte contrária.

Ademais, não há qualquer prejuízo à agravante, uma vez que, após a citação do agravado, nada impede que o divórcio seja decretado por meio de tutela provisória ou através do julgamento antecipado parcial do mérito, conforme previsão dos artigos 294 e 356 do CPC.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desem

Belém, 24/04/2025